Tribunal: TJBA
Processo: 8045515-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045515-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 14.181/21 REQUISITOS
PRESENTES
- DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045515-04.2023.8.05.0000
, de Salvador, sendo Agravante
ADRIANA MARIA DE JESUS SOUSA
,

e Agravado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1